Tribunal: TJES
Processo: 0005431-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005431-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILBERTO DOS SANTOS MARTINS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MILITAR – DESVIO DE FUNÇÃO – 2º TENENTE QUE EXERCEU FUNÇÃO PRIVATIVA DE CAPITÃO– COMPROVAÇÃO DO DESVIO – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. O direito ao reconhecimento do desvio de função, tratando-se de servidor, encontra-se reconhecido pela jurisprudência pátria, dando ensejo à edição do verbete nº 378 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor:
“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

2. A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro cargo que não aquele para o qual foi nomeado.

3.
In casu
, as provas oral e documental demonstram, cabalmente, que o apelado desempenhava as atividades de Auxiliar do Chefe de Operações do COPOM, função essa privativa do posto de Capitão, muito embora fosse, à época, 2º Tenente.

4. Neste contexto, resta, portanto, incontroverso que o autor desta demanda laborou em desvio de função e possui o direito a perceber a diferença vencimental entre o posto que ocupava (2º Tenente) e o que efetivamente exerceu (Capitão), sendo certo que ausência de designação oficial não pode se sobrepor ao fato concreto de que o apelado inegavelmente exerceu as atividades alegadas, não constituindo, pois, óbice ao acolhimento do pedido autoral.

5. Recurso voluntário improvido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005431-46.2020.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
GILBERTO DOS SANTOS MARTINS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo a analisar o seu mérito.

Trata-se, na origem, de “Ação de Cobrança” ajuizada por

GILBERTO DOS SANTOS MARTINS
, ora apelado, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora apelante, aduzindo, em sua inicial, que exercia o posto de 2º Tenente QOA (Quadro de Oficiais Administrativos) junto ao Comando de Polícia Ostensiva Metropolitana – CPOM-COPOM, mas, desde 12/10/14, passou a exercer a função de Auxiliar do Chefe de Operações do COPOM – CIODES/RMGV, função essa privativa de Capitão, sem, contudo, receber os valores respectivos à Função Gratificada e os proventos relativos ao posto de Capitão.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de Id 10008318, julgando procedente o pedido inicial para reconhecer o desvio de função e condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento
“
da diferença entre o valor da remuneração da função de 2º Sargento (cargo ocupado) e o vencimento da função de
Capitão
(em desvio de função), referente ao período de
04.03.2015 a 30.04.2017
(período não fulminado pela prescrição)”.

Irresignado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs este apelo de Id 10008320, sustentando, em síntese, que:
I)
não há nos autos documentos que comprovem o efetivo exercício das atribuições típicas do cargo de capitão, ônus processual do apelado;
II)
as atividades desempenhadas pelo apelado podem ser consideradas como encargo, já que não são privativas do cargo de capitão;
III)
não foi praticado qualquer ato administrativo oficial que designasse o apelado para a função em comento;
IV)
não pode o Poder Judiciário aumentar ou reduzir os vencimentos do funcionalismo público, sob pena de violar os princípios da reserva legal e da separação de poderes.

Pois bem. Acerca do tema em debate, observo, de início, que o direito ao reconhecimento do desvio de função, quando vítima o servidor público, encontra-se reconhecido pela jurisprudência pátria, dando ensejo à edição do verbete nº 378 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor:
“
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”
.

Analisando os precedentes jurisprudenciais que deram ensejo à elaboração do enunciado, tem-se como paradigma o REsp nº 1091539/AP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DESVIO DE FUNÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRECEDENTES. ARTS 6º E 472 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 458, II, E 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS DE ACORDO COM O PADRÃO QUE SE ENQUADRARIA O SERVIDOR SE FOSSE OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSOR CLASSE B. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. Nos termos do artigo 219, caput e § 1º, do CPC e de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, exceto nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC, a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. Precedentes.

2. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal na hipótese de ausência de prequestionamento da questão federal suscitada nas razões do recurso especial.

3. Os artigos 458, II, e 535 do Código de Processo Civil não restam malferidos quando o acórdão recorrido utiliza fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

4. Nos casos de desvio de função, conquanto não tenha o servidor direito à promoção para outra classe da carreira, mas apenas às diferenças vencimentais decorrentes do exercício desviado, tem ele direito aos valores correspondentes aos padrões que, por força de progressão funcional, gradativamente se enquadraria caso efetivamente fosse servidor daquela classe, e não ao padrão inicial, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado.

5. Recurso especial de Leonilda Silva de Sousa provido e recurso especial do Estado do Amapá conhecido em parte e improvido.

(STJ. REsp 1091539/AP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 30/03/2009)

Relendo a ementa acima citada, bem como o inteiro teor do voto condutor proferido pela Exma. Relatora, Min. Maria Thereza de Assis Moura, extrai-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, para a hipótese em testilha, consolidou os seguintes entendimentos: a) o prazo prescricional para demandas em que se requeira indenização por desvio de função de servidor público é de cinco anos; b) o servidor público, quando em desvio de função, embora não faça jus à assunção do cargo ocupado em desvio (o que implicaria em ofensa ao princípio do concurso público), tem direito à percepção das diferenças salariais referentes ao período em que laborou em desvio; e c) para o cálculo dessas diferenças, devem ser consideradas, as eventuais progressões na carreira que o servidor obteria caso ocupasse legalmente o cargo em que ocorreu o desvio (ou seja, aquele ocupado na prática), durante o período em que tal ocorreu, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Tem-se, contudo, que a configuração de labor em desvio de função exige prova robusta que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que
o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro que não aquele
.

Após compulsar minuciosamente os autos, concluo que o apelado se desincumbiu de seu ônus probatório (art.373, I, do CPC), logrando comprovar, de forma cabal, que, no período narrado, exerceu a função de Auxiliar do Chefe de Operações do COPOM, encargo esse privativo do posto de Capitão, muito embora fosse, à época, 2º Tenente.

Isso porque cuidou o recorrido de acostar aos autos as escalas de serviço relativas ao período de 2014 a 2017 (fls.26/215), que registram a sua atuação como Auxiliar do Chefe de Operações do COPOM, além da prova oral produzida em audiência, como bem registrou o juízo a quo em sentença.

Ademais, conforme se verifica do Quadro de Detalhamento Interno da Polícia Militar do Espírito Santo – Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano juntado aos autos por ambas as partes (fls.15 e 278), a função de Auxiliar do Chefe de Operações do COPOM é privativa de ocupantes do posto de Capitão.

Tal delimitação é ainda estabelecida expressamente no Anexo II do Decreto Estadual nº4.288-R, de 27 de julho de 2018, que assim define o “Auxiliar do Chefe de Operações do COPOM/CIODES/RMGV”:

Função privativa dos ocupantes do cargo de Capitão ou Oficial em substituição,
destinada a auxiliar o Chefe de Operações responsável pela coordenação de todo o serviço operacional do COPOM na Região Metropolitana da Grande Vitória, através do CIODES, delineando acionamentos de recursos humanos e de equipamentos e viaturas para o atendimento de diversas demandas da sociedade. (grifo nosso)

Isso posto, uma vez que o apelado exerceu atividades de função destinada exclusivamente ao posto de Capitão, muito embora não o fosse, e, portanto, laborou em desvio de função, possui o direito a perceber a diferença vencimental entre o posto que ocupava (2º Tenente) e o que efetivamente exerceu (Capitão), sendo certo que ausência de designação oficial não pode se sobrepor ao fato concreto de que o apelado inegavelmente exerceu as atividades alegadas, não constituindo, pois, óbice ao acolhimento do pedido autoral.

Corroborando o que acabo de expor, colaciono as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – DESVIO DE FUNÇÃO – CABO DA POLÍCIA MILITAR E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL – DESVIO DE FUNÇÃO – CARACTERIZADO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS
– SÚMULA 387, STJ – APELO DESPROVIDO.

1. Como é cediço, “embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018).

2. Verifica-se que o apelado, à época dos fatos narrados na exordial, atuou na Assessoria Especial da PMES e no NUROC - Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção, atendendo convocação constante da Portaria n.º 227-S/2010, de modo que não há que se falar, quanto a este ponto, em desvio de função de suas atribuições originárias perante a Secretaria de Segurança Pública.

3. Contudo, apesar de tais explanações, tal como restou consignado pelo culto julgador primevo, restou comprovado que o recorrido exerceu atribuições exclusivas dos investigadores da Polícia Civil deste Estado e, neste caso, não vejo como reformar a r. sentença objurgada.

4. Isto porque, tanto a farta prova documental que foi acostada à inicial, quanto os depoimentos das testemunhas que foram mencionadas na r. sentença primeva, são uníssonas em demonstrar que o recorrido, dentre outras funções, emitiu relatórios de investigação, realizou interceptações telefônicas, cumpria mandados, acompanhava oitivas, realizava campanas, utilizava sistemas de investigação com login próprio fornecido pela Administração, atendendo, assim, demandas de polícia judiciária.

5. Assim, ao contrário do que sustentado pelo apelante, restou comprovado que o requerente exerceu funções diversas daquelas atribuídas ao seu cargo, e, neste caso, o servidor faz jus, a teor da súmula 387 do STJ, às diferenças salariais dele decorrentes, sob pena de se locupletar indevidamente a Administração.

6. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0015190-34.2020.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 13/12/22). (grifo nosso)

REMESSA E APELAÇÃO CÍVEL -
SERVIDOR MILITAR ESTADUAL - PATENTE DE CAPITÃO - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MAJOR - DESVIO DE FUNÇÃO - DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA - PROVA DO ALEGADO - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS - ÔNUS DO AUTOR NOS TERMOS DO ART. 333, INCISO I DO CPC
- REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes (REsp 759.802/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA).

2- Comprovado o desvio de função e efetivamente demonstrado que o servidor exercia o cargo alegado, nos termos do art. 333, inciso I do CPC.

3 -
O servidor desviado de sua função faz juz aos vencimentos correspondentes à função que efetivamente desempenhou, sob pena de locupletamento ilícito da Administração.

4 - Remessa conhecida.

5- Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Remessa Necessária nº0023007-38.2009.8.08.0024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Roberto da Fonseca Araújo. Data de Julgamento: 12/06/12. Data de Publicação: 22/06/12). (grifo nosso)

Não há que se falar, pois, em reforma da sentença recorrida.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
JULGO PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

Apesar do improvimento do apelo, deixo de proceder a majoração recursal (85, §11, CPC), tendo em vista que não houve a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do apelante, que serão fixados em liquidação de sentença (art.85, § 4º, II, CPC), ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

VOTO
DE VISTA – DIVERGI
R

No plenário virtual, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelo recurso de apelação (evento 10008320) manejado pelo Estado do Espírito Santo e pelo sucedâneo recursal do reexame necessária, que devolve a esta instância todas as parcelas da condenação impostas ao ente público, de acordo com a Súmula nº 325 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, o quadro (fl. 15 e fl. 277-verso) de detalhamento interno da polícia militar do Espírito Santo do comando de polícia ostensivo (COPOM), publicado no boletim do Comando-Geral 041, de 14 de outubro de 2016, denota que a função de auxiliar do chefe de operações do COPOM seria destinada aos capitães da PMES.

Hodiernamente, o Anexo II da Lei Complementar Estadual nº 629/12 (redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 972/21) prevê que o auxiliar do chefe de operações do COPOM/CIODES é uma função privativa dos ocupantes do cargo de capitão ou oficial em substituição, contudo, a referida legislação originariamente não fixava patente exclusiva para o exercício dessa função e somente descrevia as seguintes atribuições:

Auxiliar os responsáveis pela coordenação de todo o serviço operacional na Região da Grande Vitória, através do CIODES, delineando acionamentos de recursos humanos e de equipamentos e viaturas para o atendimento de diversas demandas da sociedade.

As escalas colacionadas pelo requerente/apelado às fls. 25-215 demonstram que exerceu a função de auxiliar do chefe de operações do COPOM/CIODES entre 12 de outubro de 2024 a 06 de dezembro de 2015 em escalas corriqueiras, mas não de maneira ininterrupta, visto que a jornada semanal mínima dos policiais militares é de 40 (quarenta) horas (art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 112/98) e não há comprovação do exercício exclusivo desse tempo mínimo na função em enfoque.

As informações prestadas por José Carlos Silva Magdinier na audiência de instrução e julgamento devem ser examinadas com parcimônia, porque este “
possui ação análoga ao presente caso em face do Estado do Espírito Santo
” (fl. 328).

Na realidade, constata-se que o requerente/apelado Gilberto dos Santos Martins não se desincumbiu do ônus de comprovar que laborou em desvio de função, porque as atribuições não eram exclusivas de capitães da PMES, de acordo com a legislação de regência das carreiras da PMES.

Se o ato normativo primário então em vigor não restringia a função de auxiliar do chefe de operações do COPOM/CIODES aos capitães da PMES, não caberia a ato regulamentar editado em outubro de 2016 realizar essa distinção.

Acrescente-se que o apelado busca a cobrança de diferenças remuneratórias do período de 12 de outubro de 2014 a 30 de abril de 2017, porém, não trouxe as escalas de serviço posteriores ao mês de dezembro de 2015, circunstância que acentua a fragilidade probatória.

Vale lembrar que o vínculo do apelado é estritamente regido pelo princípio da legalidade e da reserva legal, sendo defeso ao Poder Judiciário atuar como gestor da Administração Pública para criar obrigações financeiras e interpretar fatos administrativos sem respaldo na legislação da carreira dos policiais militares.

Merece ser sopesado, ainda, que o apelado exerceu suas funções típicas de segundo tenente e tinha plena capacidade de desempenhara o ofício em questão, isto é, não cuidava de praça que foi designado para auxiliar os responsáveis pela coordenação do serviço operacional de recursos humanos e equipamentos na Grande Vitória.

Pondero que o desempenho de atividades de maior complexidade pode ser enquadrado como encargo excepcional, previsto nas normas internas da corporação militar, sem que isso implique alteração de seu vínculo funcional ou remuneração. Outrossim, o Decreto Estadual nº 4.288-R/2018, citado pelo apelado, é posterior ao período questionado (2014-2017) e, portanto, inaplicável ao caso concreto.

Nesse contexto, não há que se falar que Gilberto dos Santos Martins exerceu funções estranhas ao cargo para o qual foi nomeado, o que afasta a aplicação da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça
1
.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, condeno o policial militar Gilberto dos Santos Martins ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC, dada a baixa complexidade da demanda e o trabalho exigido dos causídicos do ente público requerido/apelante.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade ou de desprovimento do apelo (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator para o acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o sucedâneo recursal do reexame necessário
2
.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RU
Y

1
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

2
TJES; APL-RN 0003633-41.2019.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 15/02/2022; DJES 09/03/2022.

V O T O

Eminentes pares, vieram-me os autos para composição de quórum ampliado na forma do art. 942, do CPC.

Rememoro tratar-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória que julgou procedente a pretensão autora e condenou o ente público ao “
pagamento da diferença entre o valor da remuneração da função de 2º Sargento (cargo ocupado) e o vencimento da função de Capitão (em desvio de função), referente ao período de 04.03.2015 a 30.04.2017 (período não fulminado pela prescrição)
”.

O eminente Relator,
Des. Carlos Simões Fonseca
, negou provimento ao recurso interposto e julgou prejudicada a remessa necessária, conclusão igualmente acolhida pelo eminente
Des. Sérgio Ricardo de Souza
.

Sobreveio divergência inaugurada pelo eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
, que, dando provimento ao recurso, julgou improcedente a pretensão autoral por não reconhecer o alegado desvio de função.

Iniciado o julgamento estendido, a eminente
Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
acompanhou a Relatoria.

Após examinar os autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Relator,
Des. Carlos Simões Fonseca
, no sentido de manter íntegra a sentença objurgada, pois, conforme consignado por S. Exª., “
o apelado exerceu atividades de função destinada exclusivamente ao posto de Capitão, muito embora não o fosse, e, portanto, laborou em desvio de função, possui o direito a perceber a diferença vencimental entre o posto que ocupava (2º Tenente) e o que efetivamente exerceu (Capitão), sendo certo que ausência de designação oficial não pode se sobrepor ao fato concreto de que o apelado inegavelmente exerceu as atividades alegadas, não constituindo, pois, óbice ao acolhimento do pedido autoral
”.

Acompanho, então, a douta relatoria.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, por conseguinte, JULGAR PREJUDICADA a Remessa Necessária.